Tribunal: STF
Processo: Rcl 54143
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Paulo Conrado Huhn para garantir a autoridade da Rcl 23.101/PR pelo Juízo da 22ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Porto Alegre/RS.



    A defesa técnica narra, em síntese, o seguinte:



    “2. A tese sustentada é no sentido de que houve violação do direito de ampla defesa e contraditório no indeferimento do pedido de restituição do prazo para resposta à acusação, diante da juntada de novos laudos periciais no processo. São laudos antigos, mas que só foram juntados no meio da instrução, violando-se claramente o direito de defesa e contraditório.



    3. A constatação da ilegalidade no caso concreto dispensa dilação probatória, bastando a análise dos documentos que instruem a inicial – decisões judiciais e denúncia do processo 5007223-72.2021.4.04.7100/RS - e constituem prova pré-constituída. 



    4. No caso, PAULO CONRADO HUHN está sendo acusado no âmbito da Operação ‘Antracnose’ em trâmite na 22ª Vara Federal de Porto Alegre/RS. Foi oferecida denúncia em desfavor do impetrante pela suposta prática do delito de integrar organização criminosa, recebida em 08/04/2021.



    5. Os indícios de autoria delitiva foram apontados exclusivamente pela interceptação telemática do aplicativo whatsapp, obtida através de provável SIM SWAP no IMEI dos celulares alvos. O procedimento de obtenção das mensagens provavelmente ocorreu através da nuvem (icloud e correlatos), mediante a simulação do IMEI, o que além de não encontrar previsão legal alguma, atingiu dados pretéritos sem autorização judicial (verdadeira devassa), sem contar a quebra da cadeia de custódia da prova. 



    6. Ocorre que, entre os dias 24 e 26 de janeiro do presente ano, foram juntados laudos periciais nos autos da quebra de sigilo telemático, nº 5045128-48.2020.4.04.7100, vinculado ao processo principal. Esses dois laudos versam sobre a suposta integridade das interceptações em nuvem na Apple. A cronologia da elaboração destes laudos é fundamental, pois mostra que a defesa não teve acesso a todas as provas para oferecer resposta à acusação.



    7. A requisição do primeiro laudo ocorreu em maio de 2021 (Ofício n° 2203596/2021-GISE/DRE/DRCOR/SR/PF/RS de 17/05/2021) e a do segundo laudo – complementar ao primeiro e oriundo da mesma requisição - em janeiro de 2022 (Ofício n° 001/2022-GISE/DRE/DRCOR/SR/PF/RS de 24/01/2022). Apenas para agilizar a compreensão da situação, a diferença temporal decorreu do fato de que o primeiro laudo conseguiu analisar apenas 10 dos 12 hashes fornecidos, sendo necessária a complementação da prova pelo segundo laudo. 



    8. Todavia, a resposta à acusação foi apresentada em 22 de abril de 2021 (evento 228 dos autos principais), enquanto os laudos foram requisitados em maio sendo que o primeiro é elaborado em 22 de outubro de 2021 (1º laudo: ev. 513, juntado em 24/01/2022) e o segundo em 25 de janeiro de 2022 (2º laudo: ev. 518, juntado em 26/01/2022). Nota-se que a PF segurou aproximadamente 3 meses o primeiro laudo, sem ter juntado aos autos, tampouco informado ao juízo de primeiro grau isso. 



    9. Neste contexto, a defesa apresentou a resposta à acusação em abril de 2021 sem ter acesso a todos os elementos probatórios, em decorrência de laudos periciais juntados ao processo somente em janeiro do presente ano. Na verdade, nem mesmo houve a respectiva intimação da juntada dos laudos no incidente de quebra de sigilo, o que também é ilegal. 



    10. Em decorrência da situação narrada, a defesa de FABRÍCIO SANTOS DA SILVA (também patrocinada pelos signatários da presente ação constitucional) realizou pedido de reabertura do prazo para apresentação de resposta à acusação, tendo em vista a ausência de conhecimento da totalidade das provas quando a resposta à acusação foi originalmente apresenta. 



    11. O juízo da 22ª Vara Federal de Porto Alegre negou o pedido, ensejando a impetração de HC perante o TRF-4. No julgamento do HC nº 5010973-08.2022.4.04.0000, a liminar foi deferida parcialmente para suspender a audiência de instrução marcada para 14/03/2022. Contudo, no mérito, a 8ª Turma do Tribunal denegou a ordem no mérito. Em seguida, houve a impetração de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual tramita sob o nº 746.494/RS, tendo sido a liminar indeferida” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, alega que a reclamação é cabível



    “[...] eis que visa assegurar a autoridade das decisões desta Suprema Corte. No caso dos autos, é suscitada a decisão proferida na Reclamação nº 23101/PR, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, na qual restou afirmado o ‘acesso garantido às defesas, também mediante meio magnético’, do material probatório armazenado em meio digital, determinando, inclusive, a reabertura de prazo após o acesso a tais gravações (Inq 2.424/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso. Plenário)’” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “(a) seja admitida a presente reclamação, eis que preenchidos os pressupostos de legais; 



    (b) seja concedida medida liminar para suspender o trâmite da ação penal nº 5007223-72.2021.4.04.7100, até o julgamento do mérito da presente ação constitucional. 



    (c) no mérito, que seja confirmada a liminar e julgada procedente a presente reclamação, para que seja determinada a restituição do prazo para apresentação da resposta à acusação; e 



    (d) que seja intimada a defesa da inclusão do HC em pauta, para que possa proferir sustentação oral e oferecer memoriais regimentais” (pág. 14 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece acolhida.



    Isso porque os pedidos formulados não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.



    Em que pesem os argumentos da defesa, verifico que na Rcl 23.101/PR esta Suprema Corte proferiu decisão que possui efeitos restritos aos sujeitos envolvidos naquela relação processual, da qual não fez parte o reclamante.



    Nesse contexto, este Tribunal assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeito erga omnes.



    Logo, somente são legitimados à propositura de reclamação constitucional aqueles prejudicados por atos contrários às decisões de eficácia vinculante e geral; ou aqueles que participaram da respectiva relação processual, nas hipóteses de preservação de decisões proferidas em processos de índole subjetiva.



    Nesse sentido:



     



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas. Precedentes. Ilegitimidade ativa configurada. Reclamação utilizada como atalho processual. Submissão da controvérsia ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. O reclamante não figura na relação processual do paradigma apontado, o qual é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas. […] 5. O uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal é vedado pela Corte, conforme reiterada jurisprudência: Rcl nº 11.022-DF-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/4/11; Rcl nº 4.803/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 22/10/10; Rcl nº 9.127/RJ-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 20/8/10; e Rcl nº 6.078/SC-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/10, entre outros. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 14.638 AgR/RJ, rel. Min. Dias Toffoli, Plenário).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator